Tribunal: TJBA
Processo: 0500618-70.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500618-70.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALTER FERNANDES NUNES

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

APELADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como CLAUDENOR JOAO DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON RICARDO SOARES FAGUNDES, DEUSEMAR REIS SOUZA

A6

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTIFERA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME
: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, em decorrência do abandono da causa pela parte autora. A extinção ocorreu após frustração da intimação pessoal do autor no endereço indicado nos autos.

I
I. RAZÕES DE DECIDIR:
A sentença deve ser mantida, pois foram respeitados os ditames processuais, incluindo a expedição de mandato para intimidação pessoal, conforme o art. 485, §1º, do CPC. A presunção de validade da intimação, baseada no art. 274, parágrafo único, do CPC, se confirma, dado que a parte autora não informou a mudança de endereço ao juízo. Além disso, não houve manifestação do procurador, mesmo após a publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico.

III. DISPOSITIVO E TESE:
Apelação desprovida. Sentença mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0500618-70.2018.8.05.0088
, da Comarca de GUANAMBI/BA, sendo apelante
VALTER FERNANDES NUNES
e apelados,
CLAUDENOR JOAO DA CRUZ, VALDETE DA SILVA CRUZ .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
MANTENDO
a sentença.

Sala das Sessões,

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça